Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-82.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO DEVOLUTIVO. ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO. SIMULACRO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO. VULNERABILIDADE DO MENOR. CONDIÇÕES PESSOAIS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA INFRACIONAL.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.

III – Cabe à Defesa demonstrar que a arma utilizada pelo apelante era desprovida de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes.

IV – A confissão espontânea do adolescente infrator não configura elemento que deva ser observado para a aplicação da medida socioeducativa mais adequada, que não se assemelha a pena, mas objetiva a ressocialização.

V – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

VI – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, encontra-se em evidente condição de vulnerabilidade e registra passagens anteriores, com aplicação de medidas mais brandas, que não surtiram o efeito necessário.

VII – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.